Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC. 1.1. Também a jurisprudência consolidada em Enunciado vinculante 47 do STF define como crédito alimentar a verba honorária, tanto a que tenha origem em contrato de prestação de serviços quanto a que decorra de sucumbência da parte adversária em demanda submetida a exame do Poder Judiciário.
2. É cabível a penhora de restituição de imposto de renda para satisfação de crédito de honorários advocatícios, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Ponderação quantitativa a ser realizada pelo juízo de primeira instância, a quem competirá, considerando eventual valor a ser restituído e o valor da dívida, definir o percentual a ser aplicado na pretendida penhora.
3. Recurso conhecido e provido.